Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703012-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva por ela ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do IRDR 21 (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Em suas razões recursais, a exequente agravante entende que não há óbice para a adoção das providências do art. 985, inciso I, do CPC, tendo em vista a publicação do acórdão de julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização desta Corte. Argumenta que ficou reconhecida a legitimidade do sindicato SINDIRETA para representar os antigos servidores do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IDR). Assevera que não se aplica o IRDR 21 no tocante à tese sobre a inexistência de sindicato específico para representar sua categoria. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. A par da plausibilidade do direito invocado, esboça entendimento também de que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à Agravante, consistente na demora do pagamento de verba de natureza alimentar. Requer, portanto, que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão atacada. Preparo, conforme certidão no Id 68294582. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo colegiado, órgão julgador natural do recurso. Na hipótese presente, a antecipação da tutela pretendida tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado. Ademais, não se comprova o risco de dano pela mera alegação de tratar-se de verba com natureza alimentar. Destaco que o pagamento dos débitos da Fazenda Pública é regido por regramento próprio que lhes assegura a correção do valor. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da decisão até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora